Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0723762-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZADIEL CAMELO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por ZADIEL CAMELO DA SILVA contra a sentença (Num. 30730980) em que o Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0723762-97.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da legalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do Autor. Em razão da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade de Justiça deferida. Em suas razões recursais (Num. 30730984), o Autor ressalta que o salário é protegido constitucionalmente de abusos, colacionando, nesse sentido, julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sustenta que, nos termos do art. 2o da Lei 10.820/2003, as parcelas de mútuos contraídos pelo empregado não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) de sua remuneração disponível. Defende a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, conforme o art. 833, IV, do CPC. Aduz a impossibilidade de retenção integral de sua remuneração mensal para cobrir as parcelas dos empréstimos. Argumenta que, “em face do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo Automático (CDC), o Banco, desde novembro de 2020, apropriou-se dos valores depositados nos meses 11/2020, 12/2021, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021 e 06/2021 em conta corrente remunerada do Apelante, conforme se demonstrou pelos documentos acostados à inicial. Essa situação descrita na exordial refere-se à hipótese proibida pela jurisprudência do STJ, dada à cláusula contratual inconstitucional, que viola a impenhorabilidade dos salários, e contraria lei específica, até mesmo pela vulnerabilidade fática ou socioeconômica do devedor frente ao credor.” (Num. 30730984 - Pág. 7). Pleiteia, assim, a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração disponível, com a restituição dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, bem como a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais. Pede a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Ausente o preparo, uma vez que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 30730913 - Pág. 4). Em suas contrarrazões (Num. 30730992), o Réu propugna o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. O art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a “apelação terá efeito suspensivo”. O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de “efeito suspensivo” poderá ser formulado ao Tribunal. A concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Conforme relatado, o caso versado na Ação de Conhecimento em questão não se identifica com a previsão legal, já que a sentença proferida teve conteúdo negativo, haja vista que houve o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. A pretendida concessão de efeito suspensivo não tem o condão de restabelecer a tutela provisória inicialmente concedida, mas que foi revogada em razão da sentença de improcedência. Esse já era o entendimento mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, conforme pode ser extraído dos seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA APELANTE EM PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. ‘Não se restabelece a tutela antecipatória, expressamente revogada na sentença de improcedência da ação, pela circunstância de a Apelação interposta ter sido recebida no duplo efeito’ (AgRg no Resp 1146537/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, data do julgamento 10/11/2009, DJe 11/12/2009). Recurso desprovido.” (Acórdão n.859452, 20100110485375APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 14/04/2015. Pág.: 313) “Ainda que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação, tal efeito não tem o condão de restaurar/'repristinar' decisão anterior, na qual fora deferida a liminar, mormente quando expressamente revogada na sentença.” (Acórdão n.643416, 20120020169617AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado:ANGELO CANDUCCI PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2012, Publicado no DJE: 09/01/2013. Pág.: 318 - excerto) Assim, inexiste sentido em suspender-se decisão judicial de caráter negativo, por absoluta incompatibilidade ôntica com a lógica jurídica, uma vez que a decisão judicial em que se julga improcedente um pedido formulado na exordial não modifica a situação de que a parte dispunha antes do ajuizamento da Ação, de maneira que a suspensão de uma decisão negativa não traria efeitos na esfera jurídica dos litigantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador